Tribunal: TJMT
Processo: 1004575-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, indeferiu denunciação da lide à seguradora e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais ajuizada por produtora rural.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a competência para julgar a causa pertence à Justiça Federal em razão do envolvimento de órgãos reguladores federais; (ii) analisar se configura litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e o Ministério da Agricultura; (iii) examinar se procede o pedido de denunciação da lide à seguradora; e (iv) avaliar se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira em contrato de crédito rural.
III. Razões de decidir
3. A competência para processar e julgar ações de prorrogação de crédito rural propostas exclusivamente contra sociedade de economia mista pertence à Justiça Estadual, pois o art. 109, I, da Constituição Federal atrai a competência da Justiça Federal apenas quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figuram como parte, não se aplicando a sociedades de economia mista que possuem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado.
4. O Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária atuam no âmbito regulatório e de fiscalização da política agrícola e de crédito rural, não como partes na relação jurídica material que fundamenta o pedido de prorrogação contratual, sendo a pretensão dirigida unicamente ao agente financeiro responsável pela contratação, execução e gestão do crédito rural.
5. A relação jurídica controvertida consiste na relação contratual entre a produtora rural e a instituição financeira, produzindo a sentença plena eficácia e exequibilidade contra o banco, sem necessidade de estender seus efeitos diretamente aos entes reguladores, nos termos do art. 114 do CPC/15.
6. A denunciação da lide à seguradora revela-se incompatível com o princípio da celeridade e da economia processual quando introduz fundamento novo, qual seja, a relação entre segurado e seguradora, podendo a eventual relação de regresso ser exercida em ação autônoma, sem prejuízo da parte autora.
7. O produtor rural que utiliza crédito para aquisição de insumos destinados à sua atividade produtiva não se enquadra como destinatário final econômico, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações de prorrogação de crédito rural propostas exclusivamente contra sociedade de economia mista pertence à Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Não se configura litisconsórcio passivo necessário entre instituição financeira e órgãos reguladores em ação de prorrogação de crédito rural, pois a relação jurídica controvertida estabelece-se exclusivamente entre o produtor e o agente financeiro, atuando os órgãos reguladores apenas na edição de normas gerais. 3. A denunciação da lide à seguradora em ação de prorrogação de crédito rural mostra-se facultativa e incompatível com a celeridade processual quando introduz fundamento novo estranho à lide principal, preservado o direito de regresso em ação autônoma. 4. O produtor rural que utiliza crédito para aquisição de insumos destinados à sua atividade produtiva não se enquadra como destinatário final econômico, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/15, arts. 114 e 125, II; CC, art. 942.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.930.203/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1.536.652/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJ-MT, N.U 1007300-47.2022.8.11.0000; Súmula 298 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004575-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EXPEDITA MARTINS DINIZ - CPF: 631.750.881-04 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, indeferiu denunciação da lide à seguradora e afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em ação declaratória de prorrogação compulsória de contratos rurais ajuizada por produtora rural.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a competência para julgar a causa pertence à Justiça Federal em razão do envolvimento de órgãos reguladores federais; (
ii
) analisar se configura litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e o Ministério da Agricultura; (
iii
) examinar se procede o pedido de denunciação da lide à seguradora; e (
iv
) avaliar se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira em contrato de crédito rural.

III. Razões de decidir

3. A competência para processar e julgar ações de prorrogação de crédito rural propostas exclusivamente contra sociedade de economia mista pertence à Justiça Estadual, pois o art. 109, I, da Constituição Federal atrai a competência da Justiça Federal apenas quando a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figuram como parte, não se aplicando a sociedades de economia mista que possuem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado.

4. O Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária atuam no âmbito regulatório e de fiscalização da política agrícola e de crédito rural, não como partes na relação jurídica material que fundamenta o pedido de prorrogação contratual, sendo a pretensão dirigida unicamente ao agente financeiro responsável pela contratação, execução e gestão do crédito rural.

5. A relação jurídica controvertida consiste na relação contratual entre a produtora rural e a instituição financeira, produzindo a sentença plena eficácia e exequibilidade contra o banco, sem necessidade de estender seus efeitos diretamente aos entes reguladores, nos termos do art. 114 do CPC.

6. A denunciação da lide à seguradora revela-se incompatível com o princípio da celeridade e da economia processual quando introduz fundamento novo, qual seja, a relação entre segurado e seguradora, podendo a eventual relação de regresso ser exercida em ação autônoma, sem prejuízo da parte autora.

7. O produtor rural que utiliza crédito para aquisição de insumos destinados à sua atividade produtiva não se enquadra como destinatário final econômico, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ações de prorrogação de crédito rural propostas exclusivamente contra sociedade de economia mista pertence à Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 2. Não se configura litisconsórcio passivo necessário entre instituição
financeira e órgãos reguladores em ação de prorrogação de crédito rural, pois a relação jurídica controvertida estabelece-se exclusivamente entre o produtor e o agente financeiro, atuando os órgãos reguladores apenas na edição de normas gerais. 3. A denunciação da lide à seguradora em ação de prorrogação de crédito rural mostra-se facultativa e incompatível com a celeridade processual quando introduz fundamento novo estranho à lide principal, preservado o direito de regresso em ação autônoma. 4. O produtor rural que utiliza crédito para aquisição de insumos destinados à sua atividade produtiva não se enquadra como destinatário final econômico, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/15,
arts
. 114 e 125, II; CC, art. 942.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.930.203/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/03/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1.536.652/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/04/2021; TJ-MT, N.U 1007300-47.2022.8.11.0000; Súmula 298 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão saneadora proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da
Ação Declaratória
de
Prorrogação Compulsória
de
Contratos Rurais
ajuizada por
EXPEDITA MARTINS DINIZ
,
que

rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, indeferiu a denunciação da lide à seguradora, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a especificação de provas pelas partes.

Em síntese,
o agravante
sustenta
que a competência para julgar a causa pertence à Justiça Federal, pois a lide envolve o BACEN e o Ministério da Agricultura, órgãos responsáveis pela política de crédito rural.

Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com os referidos entes, ao argumento de que a análise dos pressupostos de concessão do benefício de prorrogação, assim como a efetiva concessão
do mesmo
, cabe ao Ministério da Agricultura
,
administrador do PROAGRO
,
e ao BACEN
,
detentor do crédito/ditador das leis regulamentares do programa.

Alega, por fim,
a necessidade de denunciação da lide à seguradora responsável pela autorização do pagamento da indenização securitária devida à parte autora.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão saneadora.

O pedido liminar foi indeferido
(id
.

345008855
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id.
351001359
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a
agravad
a
,
EXPEDITA MARTINS DINIZ,
produtora rural, ajuizou
Ação Declaratória
de
Prorrogação Compulsória
de
Contratos Rurais
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando o alongamento de débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/04821-7, firmada para aquisição de bovinos destinados à produção de carne. A autora alegou que sua capacidade financeira foi gravemente comprometida por eventos climáticos adversos, crise no setor pecuário, elevação dos custos de produção e impactos da pandemia de COVID-19, circunstâncias que impossibilitaram o pagamento nos prazos convencionados.

O juízo de primeiro grau
deferiu
tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito até o julgamento final da demanda e determinou a exclusão do nome da autora e dos avalistas dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias
(id.
188164088
dos autos principais)
.

Posteriormente, proferiu decisão saneadora que
rejeitou
as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de litisconsórcio passivo necessário com o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária, indeferiu a denunciação da lide à seguradora, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinou a especificação de provas pelas partes.

Pois bem.

Da
incompetência da justiça estadual

O
art. 109, I, da Constituição Federal estabelece que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes.

No caso, o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, possui natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado, razão pela qual não se aplica a regra de competência prevista no dispositivo constitucional mencionado.

A ação versa sobre a prorrogação de contrato de financiamento rural firmado entre a autora e o Banco do Brasil. A discussão sobre a prorrogação compulsória, embora envolva a aplicação de normas de direito agrário e securitário, possui natureza contratual e de direito privado no que tange à relação direta entre o mutuário e a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o autor opta pela propositura da ação exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica consiste em sociedade de economia mista, afasta-se a competência da Justiça Federal.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos
decisórios.
Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum
Estadual.
Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores
solidários.
É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (
AgInt
no
AREsp
1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
j .
em 29/4/2019,
DJe
de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1930203 PR 2021/0203329-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)

Assim, não há que se falar em
i
ncompetência da Justiça
Estadual.

Do
litisconsórcio passivo necessário

O agravante defende a formação de litisconsórcio passivo necessário com o BACEN e o Ministério da Agricultura, ao argumento de que a análise dos pressupostos de concessão do benefício de prorrogação, assim como a efetiva concessão
do mesmo
, cabe a esses órgãos.

Contudo, o Banco Central do Brasil e o Ministério da Agricultura e Pecuária atuam no âmbito regulatório e de fiscalização da política agrícola e de crédito rural, não como partes na relação jurídica material que fundamenta o pedido de prorrogação contratual.

A pretensão autoral dirige-se unicamente ao Banco do Brasil, na condição de agente financeiro responsável pela contratação, execução e gestão do crédito rural perante a mutuária. As decisões e normas regulamentares emanadas pelo BACEN ou pelo Ministério da Agricultura aplicam-se por intermédio do agente financeiro.

O art. 114 do CPC/15 estabelece que o litisconsórcio necessário ocorre quando a lei o determina ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam integrar a lide.

No caso, a relação jurídica controvertida consiste na relação contratual entre a autora e o Banco do Brasil, e a sentença proferida produz plena eficácia e exequibilidade contra o Banco, sem necessidade de estender seus efeitos diretamente aos entes reguladores.

Deveras, do mesmo modo, não há que se falar em
li
tisconsórcio passivo necessário.

Da
denunciação da lide

O agravante sustenta a necessidade de denunciação da
lide à seguradora responsável pela autorização do pagamento da indenização securitária devida à parte autora.

Todavia, o pedido principal da autora consiste na prorrogação compulsória do contrato rural
–
Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/04821-7
, fundamentada na frustração de safra e nas normas de direito agrário, não no pagamento de indenização securitária do PROAGRO.

A denunciação da lide, prevista no art. 125, II, do CPC/15, mostra-se cabível ao obrigado, por lei ou contrato, a indenizar o vencido em ação regressiva. Tal instituto não possui caráter obrigatório e revela-se incompatível com o princípio da celeridade e da economia processual quando introduz fundamento novo, qual seja, a relação entre segurado e seguradora, que pode atrasar a solução da lide principal.

No caso de deferimento do pedido de prorrogação, a eventual relação de regresso do Banco do Brasil contra a seguradora pode ser exercida em ação autônoma, sem prejuízo da autora.

Portanto, mantenho o indeferimento da denunciação da lide.

Da (
in
)
aplicabilidade do código de defesa do consumidor

O juízo de primeiro grau afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica desenvolvida entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor (
AgInt
no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021,
DJe
24/05/2021).

A cédula rural emitida a partir de crédito para a aquisição de insumos inerentes à atividade econômica do produtor rural
, do me
smo modo,
não se sujeita à legislação consumerista, restando prejudicada a inversão do ônus da prova.

Portanto, mantenho o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026